Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-47.2024.8.07.0012
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Direito de família e processual civil. Ação de alimentos. Alimentandos. Filhos menores púbere e impúbere. Composição passiva. Genitora. Obrigação inerente à maternidade. Capacidade contributiva da alimentante. Rendimentos mensais. Autônoma. Aferição precisa. Não ocorrência. Alimentos. Mensuração. Variáveis da equação que norteia a fixação da obrigação alimentar. Necessidades e possibilidade, ponderadas em compasso com a razoabilidade. Conformação. Aferição. Alimentos. Adequação. Razoabilidade. Majoração ou minoração. Balanceamento adequado. Redução da prestação. Inviabilidade. Preservação da prestação alimentícia. Necessidade. Documento novo (cpc, art. 435). Juntada posterior à sentença. Enquadramento. Não ocorrência. Consideração. Inviabilidade. Apelo desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, resolvendo ação de alimentos manejada por filhos menores púbere e impúbere em face da genitora, julgara parcialmente procedente o pedido, imputando à mãe a obrigação de prestar alimentos mensais aos filhos no equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo, na proporção de 15% (quinze por cento) para cada descendente, visando a alimentante à elisão da prestação alimentar sob o argumento de que não fora mensurada em compasso com a capacidade financeira que efetivamente detém.
II. Questão em discussão
2. A questão objeto do apelo adstringe-se à aferição da adequação dos alimentos impostos à recorrente, ou se comportariam redução, ao estofo de que a sentença recorrida não sopesara devidamente sua capacidade financeira de arcar com os alimentos devidos aos filhos menores, face às suas reais possibilidades e às necessidades dos alimentandos, impondo-lhe encargo superior ao que pode suportar.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo, ainda, admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da sentença por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância.
4. A mensuração dos alimentos deve guardar conformação com as necessidades da alimentanda e com as possibilidades do alimentante e ser levada a efeito mediante ponderação do princípio da razoabilidade (CC, art. 1.694, §1o), e, como corolário dessa equação, sua fixação deve derivar do cotejo dos elementos de prova produzidos e da apreensão empírica das necessidades dos beneficiários da prestação alimentar e da capacidade da obrigada, de conformidade com o que é possível de fomentar aos destinatários da prestação para o custeio de suas necessidades e para a fruição do padrão de vida compatível com sua condição social.
5. As necessidades de adolescente e de criança em tenra idade são incontroversas, e, conquanto impassíveis de serem precisadas, são passíveis de serem estimadas de forma empírica, mormente porque, em consonância com as regras de experiência comum, variam de acordo com a disponibilidade financeira dos pais, ensejando que os gastos com a mantença dos filhos sejam dosados em ponderação com a capacidade econômica que ostentam, o que deve refletir na mensuração dos alimentos que lhe devem ser fomentados pela genitora.
6. Inviabilizada a apreensão exata do que aufere mensal e medianamente a alimentante com as atividades que desenvolve como profissional autônoma, os alimentos que lhe estão debitados como expressão do poder familiar e da obrigação de concorrer efetivamente para o custeio das necessidades materiais da filha devem ser fixados, observados os parâmetros legalmente emoldurados e o que se afigura razoável de ser auferido conforme os indícios que afloram dos elementos coligidos, em importe passível de ser por ela suportado e que traduza efetiva concorrência para o custeio das necessidades dos destinatários da verba, ponderada a razoabilidade da prestação fixada.
7. Apurado que a verba alimentar restara fixada em parâmetro adequado à capacidade da alimentante, revelando-se passível de ser suportada pela obrigada e apta a concorrer para o custeio das necessidades materiais dos destinatários da prestação, assegurando-lhes padrão de vida compatível com o que é possível de ser fomentado pelos genitores, ensejando o atendimento do binômio necessidade dos alimentandos e capacidade contributiva da alimentante, deve sua expressão ser mantida, pois alcança montante que se afigura razoavelmente adequado à capacidade da alimentante e às necessidades dos alimentandos.
8. Conquanto subsista pretensão de a genitora retomar para si a guarda dos filhos, seja sob a forma exclusiva ou compartilhada, enquanto não materializada essa solução e encontrando-se os filhos sob a guarda de fato e formal do genitor, deve a mãe contribuir para o custeio das necessidades da prole de conformidade com sua capacidade contributiva como expressão da obrigação inerente à maternidade, inclusive porque eventual alteração da situação de fato vigorante implicará em sua desobrigação, salvo eventual conformação diversa advinda de pronunciamento judicial.
IV. Dispositivo
8. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Unânime.